Tribunal: TJES
Processo: 5000846-85.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000846-85.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOVERLINO PEREIRA MAFFEI BOZZI
RECORRIDO: SA SERVICOS DE LIMPEZA E SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Em breve síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Doverlino Pereira Maffei Bozzi contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos contidos na exordial.

Alegou o autor, ora recorrente, que no dia 03/10/2017 estava efetuando mudança, quando funcionários da requerida, ora recorrida, recolheram uma caixa que estava na calçada, com bens e dinheiro. Tal conduta ocorreu tendo em vista que a recorrida é responsável pela coleta de lixo na região.

Aduz ainda, que tentou solucionar o ocorrido com a própria requerida, ora recorrida, sendo informado que seriam tomadas providências de imediato, mas nada foi feito. Sendo assim, pugnou no sentido de ser indenizado pelos danos matérias sofridos no valor de R$ 719,00 e indenizado em danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O Magistrado de primeiro grau entendeu que o recorrente não apresentou prova mínima do ocorrido e, portanto, também nenhum nexo causal com qualquer conduta da recorrida passível de indenização.

O recorrente sustenta que o Boletim de Ocorrência juntado aos autos tem o condão de demonstrar minimamente o ocorrido, sendo, portanto, ônus do recorrido demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral dada a relação de consumo presente no caso.

Pois bem.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente,
defiro os benefícios da
assistência
judiciária
gratuita

à
recorrente
, eis que preenchidos os requisitos legais.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor opera-se de forma objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Contudo, para a configuração da responsabilidade, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

No presente caso, tenho que o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, a ocorrência do fato alegado. Isso porque, para o Boletim de Ocorrência juntado aos autos em ID 185194 gozar de presunção
juris tantum
de veracidade é preciso que não se limite a registrar a versão do declarante.

Destaco jurisprudência sobre a presunção
juris tantum
de veracidade do Boletim de Ocorrência:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. CULPA NÃO COMPROVADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES UNILATERAIS. RECURSO PROVIDO.
1.
- Exceto quando se limita a registrar as versões dos condutores envolvidos, o boletim de ocorrência de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção
juris tantun
de veracidade, de modo que as conclusões nele inseridas devem prevalecer, salvo se o interessado lograr produzir prova idônea em sentido contrário.
2. - Considerando que a única prova produzida nos autos, no que diz respeito ao acidente, é o boletim de ocorrência elaborado unilateralmente, que possuí simples descrição dos fatos feito pelo motorista da parte autora por ocasião do seu comparecimento na delegacia, e que no curso do processo a empresa autora não produziu nenhuma outra prova, não foi possível concluir que tal acidente ocorreu por culpa da empresa ré. 3. - Não tendo a empresa autora logrado êxito em comprovar os fatos constitutivos de direito que alegou, a improcedência do pedido dela é medida que se impõe. 4. - Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação, 0000368-16.2014.8.08.0003, Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, Substituto: Victor Queiroz Schneider, 06/08/2019). Grifei.

.......................................................................................................................................

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE TRÂNSITO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VIA PRINCIPAL. CONVERSÃO. DEVER DE CUIDADO. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO À DIREITA. INAPLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1) É iterativo nessa Corte o entendimento de que exceto quando se limita a registrar as versões dos condutores envolvidos, o boletim de ocorrência de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção juris tantum de veracidade, de modo que as conclusões nele inseridas devem prevalecer, salvo se o interessado lograr produzir prova idônea em sentido contrário (TJES, Apelação, 0000368-16.2014.8.08.0003, Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, Substituto: Victor Queiroz Schneider, 06/08/2019).
2) A regra da preferência de passagem ao veículo que vier da direita, na forma da alínea c do inciso III do artigo 29 do CTB, é relativa e justifica-se somente quando, além de o cruzamento não estar sinalizado, oferecer dúvida aos condutores quanto à preferencial, como por exemplo, aquelas vias de mesma largura, igual pavimento e com semelhante fluxo de veículos, o que não se verifica na hipótese. 3) Aindenização por danos materiais tem por objeto a recomposição dos prejuízos financeiros decorrentes do ato ilícito, os quais devem ser ressarcidos desde que efetivamente comprovados. 4) Ausente violação à integridade física, não se vislumbra nenhuma outra circunstância capaz de ensejar a procedência do pleito indenizatório, levando à conclusão de que a situação experimentada pelo recorrente não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ínsito à convivência em sociedade. 5) Recursos desprovidos. (TJES; Apl 0005802-82.2013.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 24/09/2019; DJES 03/10/2019). Grifei.

Infere-se do Boletim de Ocorrência acostado aos autos que os declarantes compareceram na delegacia de polícia às 17 horas e 51 minutos, sendo que o fato teria ocorrido às 10 horas e 30 minutos, sem o registro de autoridade policial presente no local dos fatos. Nesse sentido, consta do documento apenas a declaração do recorrente, o que se equipara a mera narrativa apresentada na petição inicial, pois se restringe à sua versão sobre os fatos.

Pelo exposto, não consta nos autos prova mínima suficiente para embasar a condenação da recorrida em indenizar o recorrente por danos materiais, razão pela qual agiu acertadamente o juízo
a quo
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de outubro 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.